Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-14.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001899-14.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA - CPF: 497.742.719-04 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO VITORETI - CPF: 553.609.479-34 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), NEITON DOURADO - CPF: 483.642.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), N. DOURADO COMERCIO DE MADEIRA - EPP - CNPJ: 11.958.834/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSIDERADO INTEMPESTIVO NO JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZ QUE JULGA O MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO O MÉRITO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABIMENTO – VENDA SIMULADA DE VEÍCULO -
PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada.

2.
Ademais, conforme se observa, o caso não comporta a dilação probatória pretendida, mormente porque, como bem pontuou o sentenciante, “
o próprio embargante/apelante admitiu que, para burlar procedimento administrativo ambiental transferiu bens de sua propriedade para o executado, Neilton Dourado, mas pretende que se reconheça que o bem sempre foi de sua propriedade, sendo a transferência documental uma “simulação” para fins administrativos”
.

3. Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que, em 2009, o veículo pertencia ao embargante, e que foi autuado e apreendido pela fiscalização ambiental por transportar madeira sem a devida GF, e que, em 31/05/2011, foi transferido ao executado, pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4. Ora, ao praticar ato ilícito (simulação) o embargante/apelante assumiu eventuais riscos do negócio jurídico, de modo que não pode ele beneficiar-se de sua própria torpeza.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0001899-14.2019.8.11.0025, opostos em face de
VALDOMIRO VITORETI
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 89149999 - Pág. 1/5 - fls. 125/128).

Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que considerou preclusa dilação probatória, sob o argumento de que as partes não se manifestaram quanto às provas que pretendiam produzir, quando, na verdade, peticionou nos autos pugnando pela produção da prova testemunhal.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 89171953 - Pág. 1/5 - fls. 146/149).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 89171955 - Pág. 1 – fls. 153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013140-43.2019.8.11.0000, esta Câmara Julgadora, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e declarar intempestivos estes embargos de terceiro, conforme se infere do acórdão juntado aos autos (ID 89171951 - Pág. 3/9 - fls. 134/139).

Destaca-se que, embora o apelante alegue que a matéria não se encontra acobertada pela preclusão, tendo em vista que o acórdão é objeto de Recurso Especial que se encontra pendente de apreciação, não faz ele nenhuma prova de que, de fato, interpôs o referido recurso especial, tampouco que a ele foi conferido efeito suspensivo, de modo que prevalece a eficácia do
decisum
.

Diante dessa circunstância, a meu sentir, não poderia o juízo ter julgado o mérito dos embargos de terceiro, uma vez terem sio considerados intempestivos, de maneira que a ação deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito.

No entanto, levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. 5. Incolumidade, porém, do direito material vindicado a despeito da intempestividade dos embargos de terceiro. 6. Possibilidade de defesa do direito material mediante o ajuizamento de outras ações após o transcurso do prazo dos embargos de terceiro. 7. Conhecimento dos embargos de terceiro intempestivos, processando-os como ação autônoma sem a agregação automática do efeito suspensivo previsto no art. 1.052 do CPC/1973. 8.
Aplicação dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo
. 9. Caso concreto em que os embargos de terceiro, interpostos por possuidores de boa-fé, encontravam-se devidamente instruídos, inclusive com prova pericial, a justificar, com mais razão, a concreção do princípio da economia processual. 10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais. 11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (REsp 1627608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

Ademais, conforme se observa, o caso não comporta a dilação probatória pretendida, mormente porque, como bem pontuou o sentenciante, “
o próprio embargante/apelante admitiu que, para burlar procedimento administrativo ambiental transferiu bens de sua propriedade para o executado, Neilton Dourado, mas pretende que se reconheça que o bem sempre foi de sua propriedade, sendo a transferência documental uma “simulação” para fins administrativos”
.

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que, em 2009, o veículo pertencia ao embargante, e que foi autuado e apreendido pela fiscalização ambiental por transportar madeira sem a devida GF, e que, em 31/05/2011, foi transferido ao executado, pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ora, ao praticar ato ilícito (simulação) o embargante/apelante assumiu eventuais riscos do negócio jurídico, de modo que não pode ele beneficiar-se de sua própria torpeza.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) FALSA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO REPELIDA. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A CERTIDÃO FOI APRESENTADA COM O FIM DE PREJUDICAR A OUTRA PARTE. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA). ALEGAÇÃO DE QUE O MACIÇO FLORESTAL NÃO ESTAVA INCLUÍDO NA DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECHAÇADA. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A DAÇÃO EM PAGAMENTO ABRANGEU TODOS OS BENS ACESSÓRIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) veda que a parte alegue a própria torpeza em seu proveito, o que a impede de utilizar-se de ato vil para buscar anular negócio jurídico com o qual pactuou
. Se devidamente resguardados os interesses do INSS, não há falar em invalidade do negócio jurídico pactuado, mormente se devidamente comprovado que a parte requerida agiu com torpeza ao apresentar certidão negativa de débito falsa, com a finalidade inequívoca de tornar inválida escritura de confissão de dívida e de dação em pagamento parcial de dívida.
(TJMS. Apelação Cível n. 0000276-48.2011.8.12.0030, Bataguassu, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 19/09/2017, p: 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COISA JULGADA PARCIAL. EXTINÇÃO. SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. NIGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. - Já tendo sido julgado improcedente um pedido do autor em face do réu, formulado em reconvenção em ação anterior, de reconhecimento de nulidade dos contratos de compra e venda ora em discussão, imperioso reconhecer a existência de coisa julgada parcial, em relação às partes, nos termos dos artigos 467 e 472 do CPC/73. -
A despeito de ser a simulação vício de nulidade do negócio jurídico, não há como pronunciá-la tendo em vista a alegação de nulidade veio do próprio autor, mentor e beneficiário do negócio simulado, incidindo o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém será ouvido ao alegar a própria torpeza, ou ninguém pode se beneficiar da própria torpeza)
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.13.008190-5/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

Portanto, não conseguindo o apelante infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021